Tribunal: STF
Processo: RHC 64672
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-18
Data de publicação: 1987-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DA POLICIA FEDERAL
PARA INSTAURAR O INQUERITO POLICIAL.
O PROCEDIMENTO RELATIVO AOS CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR E O
SUMARIO, ESTATUIDO PARA OS CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.